Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-50.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006636-50.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CNPJ: 16.846.240/0001-41 (RECORRENTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 002.864.961-35 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA PEREIRA JOENCK - CPF: 057.353.761-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006636-50.2019.8.11.0055 - Juizado Especial Cível de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTES: LAZARO GABRIEL DA ROCHA.

CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA.

RECORRIDOS: CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA.

LAZARO GABRIEL DA ROCHA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS ENTRE OS LITIGÂNTES – VEÍCULOS COM DEFEITOS – QUESTIONAMENTO QUANTO AOS VALORES CUSTEADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA PREJUDICADO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandada a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirados contra sentença que condenou a parte recorrente/recorrida LAZARO GABRIEL DA ROCHA ao pagamento de R$ 4.321,10 em favor da parte recorrida/recorrente, bem como a compensação de valores decorrentes de créditos mútuos existente entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente LAZARO GABRIEL DA ROCHA-ME.

1.1. Da preliminar de cerceamento de defesa.

1.2. Defende a nulidade da imposição de garantia veicular em relação ao veículo permutado com a parte recorrida.

1.3. Postula a imposição de danos morais.

1.4. Defende a imposição de transferência dos veículos negociados entre as partes litigantes, com responsabilização da parte recorrida pelas multas de trânsito geradas a partir da permuta.

2. Das razões recursais da parte recorrente
CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA.

2.1. Postula a imposição de danos morais.

2.2. Defende a imposição de transferência dos veículos negociados entre as partes litigantes.

A recorrente CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a recorrida CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente LAZARO GABRIEL DA ROCHA-ME.

1.1.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser a tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que ocorreu uma permuta de veículos usados entre as partes litigantes, em que cada contratante teria assumido a responsabilidade pelos defeitos veiculares.

Ocorre que, em razão da extensão dos defeitos apresentados no veículo adquirido pela recorrida, esta sustou a conclusão do negócio, impossibilitando a transferência da propriedade junto ao Órgão de Trânsito.

A r. sentença, por sua vez, impôs à parte recorrente a obrigação e pagar pelo conserto do veículo da ora recorrida, baseada em orçamento questionado, visto que ali se incluíram supostas peças que já estavam em uso, quando da negociação, surgindo daí, a meu sentir, a necessidade de se oportunizar à parte recorrente a dilação probatória para esclarecimento da extensão do valor a ser

custeado para o conserto do carro entregue à parte recorrida, pois, como salientado alhures, trata-se de veículo com fabricação antiga e por isso, há de se fazer tal acerto fático.

Desse modo, resta prejudicado o recurso do recorrente
CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória arguida pela parte recorrente LAZARO GABRIEL DA ROCHA-ME para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada, e declaro PREJUDICADO o recurso interposto pelo recorrente CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente LAZARO GABRIEL DA ROCHA-ME ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023